Tribunal: TJES
Processo: 5014729-45.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014729-45.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA PIZZOL SERAFIM
RECORRIDO: CENTRAL CABIDES LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014729-45.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PRISCILA PIZZOL SERAFIM

RECORRIDO: CENTRAL CABIDES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por
PRISCILA PIZZOL SERAFIM
em face
CENTRAL CABIDES LTDA
na qual a requerente afirma que adquiriu 350 (trezentos e cinquenta) cabides da requerida para abertura de uma loja de roupas, pagando por tais o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Sustenta que, ultrapassado o prazo para entrega, não recebeu os produtos. Pleiteia a devolução do valor pago, indenização por danos materiais referente a 1 (mês) de aluguel do ponto comercial e valor de outros cabides que comprou, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, com base nas provas dos autos, houve descumprimento contratual por parte da requerida, tendo em vista que não entregou os produtos no prazo acordado. Todavia, esclareceu que a indenização por danos materiais (aluguel e compra de outros cabides) não é devida, haja vista que tais gastos são inerentes à atividade que a requerente pretendia exercer.

Quanto aos danos morais, concluiu-se que o simples descumprimento da entrega da mercadoria equivale ao dissabor do descumprimento contratual pelo fornecedor que, em regra, não enseja o dever de indenizar.

Assim, julgou procedentes, em parte, os pedidos condenando a requerida a devolução do valor pago, R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)

A recorrente pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese que os danos materiais (aluguel e compra de outros cabides) são devidos, bem como que os transtornos causados ensejam reparação por danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Em relação ao pedido de indenização por dano material decorrente do pagamento do aluguel do ponto comercial e da compra de outros cabides, ressalto que os gastos relacionados à execução de uma atividade normalmente fazem parte dos custos operacionais ou de investimento necessários para a realização dessa atividade e, portanto, não são, por si só, considerados danos materiais que possam ser objeto de indenização.

Para que um gasto seja caracterizado como dano material, deverá resultar de um evento específico que cause prejuízo patrimonial ao indivíduo ou à empresa, e que transcenda os custos normais de operação ou investimento, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em relação aos danos morais, como pontuado em sentença, o caso dos autos é de mero descumprimento contratual. Assim, não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

In casu
, tenho que não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)